Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700425-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: KARLA SIMAO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido por KARLA SIMAO DE ALBUQUERQUE (processo n° 0704718-45.2019.8.07.0007). Referida decisão indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pelas ora agravantes e determinou o retorno dos autos à suspensão. Em suas razões recursais (ID 31884659), as agravantes sustentam que: 1) em 06/12/2017, foi homologado plano de recuperação judicial perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; 2) os créditos perseguidos no cumprimento de sentença têm origem anterior à decretação da recuperação judicial das executadas; 3) os autos do cumprimento de sentença devem ser remetidos para deliberação executória pelo juízo universal da recuperação judicial; 4) qualquer medida constritiva deverá ser praticada sob deliberação do juízo da recuperação. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo a fim de se obstar o curso executório ou o aperfeiçoamento de eventuais penhoras até o julgamento do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para que o crédito exequendo seja submetido ao procedimento da recuperação judicial, bem como que o juízo a quo se abstenha da prática de constrições ao patrimônio das agravantes. Preparo comprovado (ID 31884661). A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 31906022). Contrarrazões apresentadas (ID 32118335). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em juízo de reconsideração, o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente o interesse recursal das agravantes. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela agravada contra as ora agravantes, perante o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. As recorrentes suscitaram conflito de competência, ao argumento de que os créditos perseguidos no cumprimento de sentença têm origem anterior à decretação da recuperação judicial das executadas, de sorte que qualquer deliberação executória deveria feita pelo juízo universal da recuperação judicial – no caso, a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo – SP. Da análise dos autos, verifica-se que já houve pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca do conflito de competência suscitado. Na oportunidade, o STJ declarou a “competência do Juízo de direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo - SP para quaisquer exames relativos a pagamento de débitos da pessoa jurídica suscitante e constrição do seu patrimônio relacionados ao cumprimento de sentença n.o 0704718-45.2019.8.07.0007 movido por KARLA SIMAO DE ALBUQUERQUE E OUTRO” (ID 51926286 dos autos de referência). Diante disso, o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga determinou a remessa dos autos do cumprimento de sentença à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo – SP. Na sequência, o referido juízo de São Paulo reconheceu sua incompetência funcional para processar o cumprimento de sentença – por entender que não existe juízo universal de recuperação judicial - e determinou o retorno dos autos à 3a Vara Cível de Taguatinga. Apontou que os exequentes deveriam “buscar o reconhecimento da existência do crédito em face das recuperandas, a fim de providenciar, posteriormente, a habilitação do referido crédito para recebimento nos autos da recuperação judicial, nos termos da lei” (ID 66262377 dos autos de origem). Com o retorno dos autos, o juízo 3a Vara Cível de Taguatinga determinou a transferência dos valores anteriormente bloqueados para a conta judicial vinculada ao juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo e ordenou a expedição, em benefício do credor, de certidão para habilitação retardatária do seu crédito perante o juízo recuperacional, nos termos da decisão acima referida (ID 66266889 dos autos de origem). Adiante, a exequente comunicou a habilitação do crédito perante o juízo da recuperação judicial, de sorte que o juízo a quo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do pedido de habilitação (ID 68056160 dos autos de origem). A petição apresentada pelas executadas, que deu origem à decisão ora agravada, ignorou absolutamente todo o trâmite processual relatado acima. As agravantes requereram, novamente, a remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial e a extinção do cumprimento de sentença, sem se atentarem ao fato de que tais pleitos já foram exaustivamente analisados pelas instâncias competentes. Com relação ao presente agravo de instrumento, as recorrentes pretendem a reforma da decisão para que o crédito exequendo seja submetido ao procedimento da recuperação judicial e que o juízo a quo se abstenha de praticar atos de constrição patrimonial (ID 31884659). No entanto, consoante demonstrado em linhas anteriores, já houve a habilitação do crédito perante o juízo recuperacional e o cumprimento de sentença já se encontra suspenso, por ordem do próprio juízo a quo, que inclusive determinou o retorno dos autos à suspensão ao proferir a decisão ora agravada. Além disso, houve menção expressa de que, tão logo seja realizado o julgamento da habilitação do crédito pelo juízo da recuperação judicial, o cumprimento de sentença será extinto (IDs 109364162 e 81769457 dos autos de referência). Dessa forma, não se vislumbra qualquer utilidade processual na pretensão das agravantes, o que enseja o reconhecimento da manifesta ausência de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de pressuposto recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator